Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIA DO BEM AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO VEÍCULO JUNTO AOS ÓRGÃOS DISTRITAIS. DOMÍNIO DO BEM COMPROVADO.
1. Além de ser vedado pelo ordenamento jurídico a rediscussão de questões que não foram objeto da decisão recorrida, a ilegitimidade ativa, suscitada em desfavor do único autor/embargado, não encontra respaldo no Código de Processo Civil para impugnação por intermédio de interposição de agravo de instrumento. 1.1. Em se tratando de único autor, caso suscitada e reconhecida a mencionada ilegitimidade, o processo será resolvido sem apreciação do mérito, por meio de sentença. 1.2. Mantida a legitimidade sumariamente analisada quando da concessão da tutela de urgência em sede de embargos de terceiros, e tendo em vista que a legitimidade não compõe o rol do artigo 1.015 do CPC, bem como que a manutenção do autor na lide não imbui a ação de risco que justifique a interposição de agravo de instrumento, a legitimidade autoral apenas poderia ser rediscutida em sede de preliminar de recurso de apelação cível.
2. No caso concreto, há nos autos documentação robusta comprovando que a Receita Federal decretou o perdimento do bem em favor da UNIÃO que, posteriormente, doou ao Município agravado. 2.1. Também restou comprovado que houve a devida comunicação à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no intuito de regularizar a situação cadastral do veículo, com a baixa dos débitos de IPVA e baixa do gravame de alienação fiduciária.
3. Evidenciado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistente em determinar a devolução do veículo ao embargante, não há como acolher a pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, improvido.